Tribunal: STM
Processo: 7000339-75.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDIO CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado de nº 279 de sua Súmula, estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia recurso extraordinário.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000339-75.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: LUCAS RAMOS DE ARRUDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
1/14
AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 7000339-75.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: LUCAS RAMOS DE ARRUDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE
PEDIDIO CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO
TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta
Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a
ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os
efeitos da repercussão geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado de nº 279 de sua Súmula,
estabeleceu que, para o simples reexame de provas, não caberia
recurso extraordinário.
Tem-se, portanto, conforme entendeu o Excelso Pretório, que, se
existente afronta à Constituição, essa seria apenas reflexa e indireta,
não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Ademais, não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se
subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente
deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
2/14
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo
na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 23 de junho de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Sd Exército LUCAS RAMOS DE ARRUDA, contra
Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000196-
86.2022.7.00.000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
[1] e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do STM
[2], em relação ao reclame de violação aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; assim
como com fulcro no art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil
[3] c/c o art.
6º, inciso IV, do RISTM
[4], no que tange à suposta ofensa ao princípio da dignidade
da pessoa humana.
Consta nos autos que em 11 de agosto de 2018, o Ministério Público
Militar, por meio da douta Procuradora de Justiça Militar rª. Maria Ester Henriques
Tavares, ofereceu DENÚNCIA contra o réu supramencionado, dando-o como
incurso no artigo 240[5] c/c o artigo 9º, II, ‘a’[6], ambos do Código Penal Militar.
A vestibular acusatória discorre que o réu, à data de 30 de março de
2017, na quadra do 2º Batalhão de Polícia do Exército – Osasco/SP, teria subtraído
para si, um aparelho celular marca “LG”, modelo “K10”, cor preta, IMEI nº
351617083217956, no valor de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e
noventa centavos), de propriedade do Soldado Lucas Tadeu de Oliveira Medeiros.
O acusado não foi localizado, quedando-se silente, e, por conseguinte
revel, deixando de comparecer à assentada instrutória. Diante da impossibilidade de
sua localização, após a devida justificativa e certificação nos autos, foi determinada
a tentativa de busca do suposto empregador do recorrente, qual seja: Roldão
Autosserviço Comércio de Alimentos Ltda., com o escopo de realizar nova citação;
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
3/14
identificado, aquele, por meio do Sistema SINESP-INFOSEG do Ministério da
Justiça. As diligências não lograram êxito e o recorrente permaneceu sem ser
citado. Houve a citação por edital e, diante de sua inércia, os autos foram
encaminhados à Defensoria Pública da União.
A Defensoria Pública da União apresentou, em 26 de outubro de 2020,
suas alegações. Sustentou liminarmente ser imprescindível a aplicação do art. 366
do Código Penal Comum[7], vislumbrando-se a necessidade de suspensão
processual e do lapso prescricional, porquanto o réu não foi citado e intimado
pessoalmente. No mérito, pugnou pela improcedência da denúncia. Fundamentou
suas razões na ausência ou insuficiência de provas acerca da materialidade, bem
como da conduta do réu, e, subsidiariamente, acaso houvesse condenação, pleiteou a
aplicação das atenuantes do art. 72 do Código Penal Militar[8], com o intuito de
garantir o enquadramento penal e o sursis, com o direito de apelar em liberdade.
O Conselho Permanente de Justiça, em 9 de fevereiro de 2021, por
unanimidade, julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso no
art. 240, § 2º, do Código Penal Militar[9], à pena de 8 (oito) meses de detenção,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Inconformado, O Ministério Público Militar interpôs Recurso de
Apelação, em 18 de fevereiro de 2021, requerendo a reforma da decisão para que
mantendo-a, houvesse a desconsideração da aplicação da minorante estabelecida no
§ 2º do art. 240 do CPM[10], em decorrência de não ter tido a restituição voluntária
do bem subtraído, ratificando que o ato foi praticado por iniciativa da autoridade
militar.
O MPM, representado pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Alexandre
Concesi apresentou Parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso
interposto pela Defesa e pela manutenção da condenação, assim como pelo
provimento do apelo ministerial.
O Egrégio Superior Tribunal Militar, em acórdão publicado em 11 de
junho de 2021, por maioria, rejeitou a preliminar suscitada pela Defensoria Pública
da União e, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de inépcia da denúncia.
No mérito, por unanimidade, conheceu de ambos os recursos, negando provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação imposta ao réu às penas do art. 240 do
CPM[11]. Deu provimento ao apelo do MPM, por maioria, para afastar a causa
especial de redução de pena referente à devolução espontânea e, assim, majorou a
sanção penal para 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade,
regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos.
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
4/14
A Defensoria Pública da União opôs Embargos Infringentes do
Julgado com o objetivo de prevalecer o entendimento esposado pelo voto vencido.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo ilustre Vice
Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, em contrarrazões, manifestou-se
pela rejeição dos Embargos e manutenção do Acórdão vergastado, negando a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP[12] e a aplicação da minorante do § 2º, do
art. 240, do CPM[13].
O Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento aos
Embargos Infringentes.
Intimada em 11 de fevereiro de 2022, a Defensoria Púbica da União
interpôs, à data de 23 de março de 2022, Recurso Extraordinário, alegando a
violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório,
do estado democrático de direito e da dignidade da pessoa humana.
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar,
representada pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Carlos Umberto
Concesi, pugnou pela inadmissibilidade do Apelo Extremo e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
Em decisão monocrática, o Recurso Extraordinário foi inadmitido,
negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal. A Decisão lastreou-se no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
[14] e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
[15], no que diz respeito à violação
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, no
que refere-se à ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana., baseou-se no
art.1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
[16] e no art. 6, inciso IV, do
RISTM
[17].
Mais uma vez irresignada, a Defensoria Pública da União ajuizou o
presente Agravo Interno, à data de 17 de maio de 2022 (evento 17).
Afirma
“Na ótica desta Instituição Defensória, a decisão agravada, ao afirmar que o
recurso extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpa
competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa
questão.”.
Esclarece:
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
5/14
“De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão
preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida como a existência “de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (artigo 543-A, § 1.º, do Código de
Processo Civil - grifou-se).”.
Reitera:
“Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que sopese as questões
constitucionais em testilha, as quais denunciam seu grande valor para o deslinde da
demanda. Não se objetiva obstar o perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel
cumprimento, pois se deseja que no presente caso seja aplicado analogicamente o
artigo 366 do CPP, tendo em vista a ausência da parte acusada, ora agravante a
fim de tomar conhecimento do processo.”.
Conclui:
“Portanto, não há que se permitir a continuidade do processo e, inclusive, a
condenação do réu ausente citado por edital por não ter sido encontrado, em
respeito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e às convenções
internacionais das quais o Brasil é signatário.”.
E ao final, lança o seguinte apelo:
“01. – reconsiderar à decisão recorrida, para que o Recurso Extraordinário possa
ser admitido, sendo determinado o seu processamento para o Superior Tribunal
Federal para que, ao final, seja provido o Recurso Extraordinário interposto pelo
Agravante.”.
A PGJM, representada pelo ilustre Sub-procurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Alexandre Concesi, intimada em 19 de maio de 2022 (evento 8),
apresentou contrarrazões na mesma data (evento 9).
Manifesta-se: “Ocorre que, no caso dos autos, o Recorrente interpôs
apenas o Agravo Interno que ora se examina, cabível nos termos do art. 1.030, § 2º,
do CPC.”.
Corrobora:
“Preenchidos
os
pressupostos
legais,
o
Agravo
Interno merece ser conhecido. No mérito, contudo, há de ser desprovido, haja vista
que inexiste repercussão geral no Recurso Extraordinário inadmitido.”.
Ressalta:
“Com efeito, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pelo Agravante, Sua
Excelência o Ministro-Presidente do eg. STM aplicou o cristalizado entendimento
do STF quanto à ausência de repercussão geral na alegação de ofensa aos
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
6/14
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Não houve,
portanto, usurpação de competência da Suprema Corte - tal como alegado pelo
Agravante.”.
Destaca:
“Com efeito, a hipótese vertente se assemelha a outras já levadas ao Supremo
Tribunal Federal que, em diversas oportunidades, não admitiu o processamento do
apelo extremo, tendo em vista que a alegação de violação de princípios
constitucionais a partir de uma leitura da norma infralegal – como no caso dos
autos - representa incursão no conjunto fático probatório e constitui mera ofensa
reflexa à Constituição Federal.”.
Finaliza, opinando: “Ante o exposto, pugna esta PGJM pelo
desprovimento do presente Agravo, mantendo-se incólume a decisão vergastada.”.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do
CPC
[18] e do art. 123, inciso IV, do RISTM
[19].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o recurso extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo
Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou, subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retro citada
decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração,
muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em
seu bojo refletem o inteiro teor do TEMA 660 do STF.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua
admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto pelo artigo 1030, I, a,
do CPC (suposta violação ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa); quanto pelo artigo 1030, V, do CPC (suposta
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana).
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
7/14
Em sede de Agravo interno, apenas será tratada a matéria relativa
ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
O Agravo Interno pauta-se no artigo 1021, caput, do Código de
Processo Civil, a ser apreciado pelo órgão colegiado, nas hipóteses de indeferimento
do recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1030, I, a, do CPC, sempre que o
STF já tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral.
Em contrapartida, a inadmissão do Recurso Extraordinário com base
no inciso V, do mesmo diploma legal, é recorrível através do Agravo em Recurso
Extraordinário. Este é previsto pelo artigo 1042 do novel CPC e cabe contra decisão
monocrática do Presidente ou Vice-Presidente que lhe nega seguimento à luz do
Juízo de Admissibilidade.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
“[...] A irresignação mostra-se cabível. A petição foi proposta por parte legítima e
interessada, sendo, ademais, tempestiva.
[...]
A matéria, em linhas gerais, foi satisfatoriamente ventilada no Acórdão publicada
nos autos da Apelação nº 7000525-35.2021.7.00.0000 (evento 34). Há inserção do
tema no respectivo julgado. Atendido pelo apelo extremo, o requisito do
prequestionamento, o qual, inclusive, foi reconhecido pelo MPM, em suas
contrarrazões (evento 6).
[...]
O julgamento do ARE 748.371- RG entendeu pela inexistência de repercussão geral
quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa
e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a ementado julgado:
Tema 660 ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa
dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
8/14
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (ARE 748371 RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 6/6/2013) (Grifos
nossos).
[...]
No que tange à alegada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (art.
1º, caput
[20] e inciso III
[21], da CF) a Suprema Corte já decidiu que se trata de mera
ofensa reflexa à Constituição Federal, por ser necessário realizar a análise de
legislação infraconstitucional, bem como por implicar o revolvimento do conjunto
fático e probatório dos autos. Oportunamente, colaciono os seguintes julgados do
STF:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.
DEFESA PRÉVIA. CRIME DE CONCUSSÃO COMETIDO COM GRAVE
AMEAÇA: INAFIANÇABILIDADE. NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 514 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMPLA DEFESA EXERCIDA
PLENAMENTE. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
põe-se no sentido de não violar o princípio do contraditório e ampla defesa a
não-apresentação de defesa prévia (art. 514 do Código de Processo Penal)
quando o crime praticado por servidor público é exercido com violência e
grave ameaça, por ser inafiançável. 2. Não se comprovou afronta ao
princípio da dignidade da pessoa humana na espécie. 3. Habeas corpus
denegado. (HC 85779, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/
Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2007, DJe-
047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00030
EMENT VOL-08882-05 PP-00979 LEXSTF v. 29, n. 344, 2007, p. 397-423).
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e
Processo Penal. 3. Homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).
Tribunal do Júri. Condenação. 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, aos
princípios da dignidade da pessoa humana, ao contraditório e à ampla
defesa, ante a alegada falta de quesitação de tese defensiva. 5. Acórdão
recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas.
Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Temas 339, 660 e 925 da sistemática de
repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE
1049452 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
24/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-276 DIVULG 30-11-2017
PUBLIC 01-12-2017)
Impera-se, a realização do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no artigo
1030, V, do CPC[22].”.
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-
se ao presente feito.
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07b...
9/14
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao
Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela
Segunda Turma, em 06 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo.”.
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o
Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo
de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea “a” do
inciso I do art. 1.030 do CPC
[23].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais elencados, a saber, o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa; evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver questões já pacificadas
pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se
sabe incabível em sede de recurso extraordinário.
Ressalte-se, mais uma vez, que no tocante à hipótese de ofensa ao
princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se que a negativa de
seguimento se deu com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil, motivo pelo qual não pode ser apreciada neste Agravo Interno. Elucido que a
parte ré deixou de interpor o citado recurso, inviabilizando a sua discussão no
âmbito desta Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
10/14
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.

[3] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[4]Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal
[5] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[6] Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
11/14
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado;
[7] Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto
no art. 312. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)
[8] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[9] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
(...)
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso
em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.
[10] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
(...)
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso
em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.
[11] Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
12/14
[12] Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto
no art. 312. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)
[13] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
(...)
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso
em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.
[14] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
(...)
[15] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
13/14
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[16] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal
[17] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[18]Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.
[19]Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da
repercussão geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[20]Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[21] III - a dignidade da pessoa humana;
[22] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/07/2022 18:53
:: 40001343860 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=6a970a58d1ec07...
14/14
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal
[23] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a tenha reconhecido a existência de repercussão geral
ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade
com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral

Documento eletrônico assinado por LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001343860v2 e
do código CRC 40cbf3df.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Data e Hora: 22/7/2022, às 16:23:21
7000339-75.2022.7.00.0000
40001343860 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR